Tribunal: TJES
Processo: 0046431-07.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046431-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-DIRETORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À RETIRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada por ex-diretores de cooperativa contra o Estado do Espírito Santo, objetivando a exclusão de seus nomes do polo passivo de execução fiscal baseada na CDA nº 07459/2003. Sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de responsabilidade tributária dos autores e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. O Estado interpôs Apelação Cível, e os autores apresentaram Apelação Adesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade tributária pessoal dos ex-diretores da cooperativa com base no art. 135, III, do CTN; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, e não com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, é cabível quando a Fazenda Pública é vencida em ação declaratória de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tampouco impede a interposição de recurso, por envolver direito indisponível (CPC, art. 345, II).

A responsabilidade de ex-diretores por débitos tributários da pessoa jurídica depende da demonstração de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, conforme art. 135, III, do CTN e Súmula 430 do STJ.

A prova constante nos autos comprova que os autores não eram sócios, mas apenas diretores-empregados, tendo se desligado da cooperativa em 1999, antes da suposta dissolução irregular.

A alegação de dissolução irregular é posterior à retirada dos autores e não autoriza redirecionamento da execução fiscal, conforme tese firmada no Tema 962/STJ.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível quando a ação visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo, sem impugnação do mérito do crédito tributário, sendo inaplicável o Tema 1.076/STJ.

O valor da causa não representa necessariamente o proveito econômico obtido pelos autores, pois o crédito tributário permanece exigível em face de outros responsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade tributária de ex-diretores exige prova de ato doloso ou ilegal nos termos do art. 135, III, do CTN, sendo insuficiente o simples inadimplemento.

A retirada regular de ex-diretores antes da dissolução irregular da pessoa jurídica afasta sua responsabilidade tributária, conforme o Tema 962 do STJ.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o provimento da ação se limita à declaração de ilegitimidade passiva, sem impugnação ao mérito do crédito tributário, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 345, II; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 430; STJ, Tema 962; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN; STJ, AgInt no REsp nº 1.646.648/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 0046409-46.2012.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046431-07.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE
: ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de Apelação Adesiva interposta por ROBERTO FERREIRA DA SILVA PINTO E OUTRO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os autores e o réu, relativamente ao débito constante na CDA nº 07459/2003. Em razão da sucumbência, condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa.

Da preliminar de não conhecimento do recurso do Estado Do Espírito Santo

Sustentam os Apelados que o recurso do Estado não deveria ser conhecido, porquanto o ente público, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, operando-se a preclusão.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a revelia, em demandas que versam sobre direitos indisponíveis, não produz o seu principal efeito material, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme expressa dicção do art. 345, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não incidem os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública, uma vez que os bens e direitos por ela tutelados são considerados indisponíveis. Assim, a ausência de contestação não importa em concordância tácita com a pretensão autoral, tampouco retira do ente público o interesse e a legitimidade para recorrer de sentença que lhe seja desfavorável.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar.

Da Apelação Cível do Estado Do Espírito Santo

O Estado Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: a) a presunção de certeza e liquidez da CDA inverte o ônus da prova, cabendo aos Apelados demonstrar que não agiram com excesso de poder ou infração à lei, o que não teria ocorrido e b) a empresa executada foi dissolvida irregularmente, o que atrairia a responsabilidade dos sócios-gerentes à época, conforme a Súmula 435 do STJ.

A irresignação não merece acolhida.

A responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por débitos tributários da sociedade é matéria regida pelo art. 135, III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A interpretação consolidada do referido dispositivo pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade tributária do administrador é subjetiva, exigindo a comprovação de que ele tenha agido com dolo, fraude, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. O mero inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não configura infração legal apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula nº 430/STJ.

No caso em apreço, a r. sentença fundamentou-se precisamente na ausência de comprovação, por parte do Fisco, de qualquer conduta dos Apelados que pudesse ser inserida nas hipóteses do art. 135, III, do CTN. Com efeito, os Autores instruíram a petição inicial com vasta documentação, incluindo estatutos sociais, atas de eleição e guias de FGTS, a fim de demonstrar que eram meros diretores-empregados, e não sócios da cooperativa, e que não praticaram qualquer ato ilícito na gestão.

O Estado, por sua vez, não apenas foi revel na primeira instância, como também, em seu apelo, não logrou êxito em apontar qualquer evidência concreta de atuação dolosa ou com excesso de poderes por parte dos diretores.

Corroborando a correção da sentença, destaco que esta egrégia Quarta Câmara Cível já se debruçou sobre matéria idêntica, envolvendo a mesma pessoa jurídica, no julgamento da Apelação Cível nº 0046409-46.2012.8.08.0024. Naquela oportunidade, o Colegiado rechaçou a responsabilidade dos ex-diretores, com base na tese firmada no Tema 962 do STJ, assentando que:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RETIRADA ANTERIOR DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, presunção essa que, por ser relativa, pode ser afastada mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título. 3. A Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 4. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a responsabilidade fundada no art. 135, III, do CTN, que legitima o redirecionamento da execução fiscal, não é direta e objetiva, e sim pessoal e subjetiva, dependendo, portanto, da comprovação de que a dívida tributária não decorre de simples inadimplemento do crédito tributário, mas também da atuação do sócio-gerente, na época do fato gerador, com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1646648 SP 2016/0337371-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017). 5. Ainda, conforme tese firmada no Tema 962, também da Corte Cidadã: ‘O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III do CTN’. 6. No tocante à alegação de dissolução irregular da CCPL, que deixou de funcionar sem comunicação aos órgãos competentes, observa-se à fl. 1186 que as certidões dos oficiais de justiça em diferentes processos de execução datam dos anos 2000 a 2008, período no qual os autores não figuravam mais como membros do Conselho Administrativo da CCPL, visto que deixaram de exercer suas funções em 1999, conforme atas anexadas aos autos. 7. Recurso desprovido. Sentença confirmada (TJES, Remessa e Apelação Cível 0046409-46.2012.8.08.0024, DES. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível).

No referido julgado, restou consignado que as certidões dos oficiais de justiça que indicavam a dissolução irregular datavam de período posterior à retirada dos diretores da administração da CCPL, que ocorreu em 1999.

A aplicação do referido precedente ao caso em tela é inafastável. A tese de dissolução irregular, além de tardiamente arguida em manifesta inovação recursal, esbarra na prova dos autos e na tese vinculante do Tema 962 do STJ, pois os Apelados, tendo se retirado da administração da cooperativa em 1999, não podem ser responsabilizados por suposta dissolução ocorrida em momento posterior, a partir dos anos 2000.

Logo, correta a sentença ao afastar a responsabilidade pessoal dos Apelados, devendo ser desprovido o recurso do Estado.

Da Apelação Adesiva do Autor

A Apelação Adesiva se insurge unicamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que, por ser elevado o valor da causa (R$ 779.648,83), a verba honorária deveria observar, obrigatoriamente, os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.076.

O recurso adesivo também não merece provimento.

A controvérsia cinge-se a definir o critério de fixação dos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública é vencida em ação que resulta na exclusão de um dos coobrigados do polo passivo da execução fiscal, sem, contudo, extinguir o crédito tributário ou anular a Certidão de Dívida Ativa.

A despeito da tese firmada no Tema 1.076/STJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência (EREsp n.º 1.880.560/RN), pacificou o entendimento de que tal precedente não se aplica a hipóteses como a dos autos.

Naquela oportunidade, a Primeira Seção do STJ distinguiu as situações, estabelecendo que, quando a ação visa tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o mérito do crédito executado, o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável. Isso porque a decisão é meramente declaratória da ilegitimidade passiva, e o débito fiscal permanece hígido e exigível do devedor principal e de eventuais outros responsáveis.

Nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, justamente por ser inestimável o proveito econômico.

Tal entendimento, que afasta a aplicação do Tema 1.076 ao caso concreto, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento de honorários exorbitantes em situações onde o crédito tributário sequer foi extinto.

Portanto, a sentença aplicou corretamente o direito ao fixar a verba honorária por equidade, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor dos patronos dos autores, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DO EXPOSTO
, conheço de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários recursais, majorando a verba de sucumbência para R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.